Tribunal: STF
Processo: ARE 978017
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS SÚMULA 454/STF. QUESTÕES RELACIONADAS À REVISÃO CONTRATUAL, DECIDIDAS POR JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. 



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Código de Defesa do Consumidor e Lei nº 9.656/1998), uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes demandantes (Súmula 454/STF), procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    3. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 837.318-RG, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu pela ausência de repercussão geral de questões relacionadas à revisão contratual, decididas por juizados especiais (Tema 798).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.